Tribunal: TJDFT
Processo: 0709029-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÓES. OPERADORAS DE CARTÃO. EMPRESA. CREDENCIADORAS. VIABILIZAÇÃO DE FUTURA PENHORA SOBRE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. CABIMENTO. ATIVIDADE COMERCIAL. VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A execução realiza-se no interesse do credor, consoante dispõe o art. 797 do CPC/15, sendo precipuamente dele o ônus de localizar e indicar bens passiveis de penhora (art. 524, inciso VII, do CPC/15).
2. Incumbe ao magistrado atender aos princípios da instrumentalidade das formas, economia, duração razoável do processo, celeridade e adequação.
3. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa a fim de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina.
4. A intimação das operadoras para que prestem as informações em seu alcance é medida razoável.
5. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora de recebíveis de cartão de crédito e débito da empresa devedora, em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa.
6. No caso concreto, foram diversas as tentativas de constrição pelos sistemas disponíveis ao Juízo, ainda que presentes fortes indícios de atividade comercial.
7. Se a empresa Executada não apresenta plano para pagamento da dívida, nem indica bens à penhora, tampouco demonstra qualquer interesse na satisfação do débito executado, é cabível a penhora de créditos e recebíveis até o limite do valor devido, a fim de garantir a efetividade da execução.
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.